Tribunal: TJMT
Processo: 1043907-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043907-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENATO CAVALCANTE FRANCO - CPF: 018.131.311-12 (ADVOGADO), ADOMIRES SOARES SAMPAIO - CPF: 535.705.961-68 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (IMPETRADO), RENATO CAVALCANTE FRANCO - CPF: 018.131.311-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), ALTAIR FAUSTINO RAMALHO - CPF: 824.772.059-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARCHIORO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1043907-54.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADOMIRES SOARES SAMPAIO
IMPETRANTE: RENATO CAVALCANTE FRANCO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a redesignação do julgamento perante o Tribunal do Júri, solicitada em razão da constituição de novo defensor às vésperas do julgamento e da impossibilidade de comparecimento do réu por motivo de força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do adiamento da sessão plenária viola a garantia da plenitude de defesa, considerando a troca recente de patrono, a ocorrência de força maior familiar comprovada e a aquiescência do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plenitude de defesa, princípio constitucional próprio do Tribunal do Júri, exige efetiva possibilidade de atuação técnica e autodefesa.

4. A substituição de advogado às vésperas da sessão, quando justificada e sem intenção protelatória, somada a impedimento real do réu por razão médica familiar grave, justifica a redesignação.

5. A ausência de oposição do Ministério Público e a comprovação documental da situação familiar do réu reforçam a razoabilidade do pedido, sem configurar prejuízo à acusação ou à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida. Tese de julgamento: “A plenitude de defesa e a possibilidade de autodefesa presencial devem ser asseguradas sempre que o réu demonstrar justo impedimento para comparecer à sessão plenária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “a”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1043907-54.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADOMIRES SOARES SAMPAIO

IMPETRANTE: RENATO CAVALCANTE FRANCO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Adomires Soares Sampaio
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que indeferiu o pedido de redesignação da sessão do Tribunal do Júri, aprazada para o dia 5 de dezembro de 2025, às 8h.

O impetrante sustenta que a decisão viola os postulados da ampla defesa, do contraditório e, de modo mais específico, da plenitude de defesa, está última garantia específica do procedimento afeto ao Tribunal Popular.

Aduz que assumiu o patrocínio técnico às vésperas da sessão plenária, após renúncia regular dos advogados anteriormente constituídos, cujo prazo legal de responsabilidade escoou no dia 27 de novembro de 2025.

Alega, ainda, que o Ministério Público não apresentou oposição ao pedido de redesignação, reconhecendo, de forma implícita, a razoabilidade do pleito.

Argumenta que o paciente se encontra na cidade de Araçatuba, prestando cuidados aos filhos menores, em razão da internação em UTI da genitora das crianças, fato comprovado documentalmente, circunstância que dificulta sua presença no julgamento.

Com essas considerações, pretende a redesignação da sessão plenária para data futura, garantindo à defesa tempo razoável para a preparação.

O pedido de tutela liminar foi por mim deferido em sede de plantão judiciário.

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, ratificando a medida liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1043907-54.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ordem deve ser concedida, ratificando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

O cerne da impetração diz respeito à possibilidade de adiamento da sessão do Tribunal do Júri em razão da constituição de novo advogado às vésperas do julgamento, somada à impossibilidade de comparecimento do réu à sessão plenária, por motivo de força maior devidamente comprovado.

O Tribunal do Júri, como instituição democrática e garantia fundamental do cidadão, possui características próprias que o distingue dos demais procedimentos criminais.

Dentre tais características, sobreleva a plenitude de defesa, prevista no art. 5o, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, postulado que transcende a ampla defesa assegurada aos acusados em geral.

Segundo consta dos autos de origem (AP no 0001075-04.2008.8.11.0102),
Adomires Soares Sampaio
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, cuja decisão precluiu em
24/2/2025
.

No dia
29/7/2025
, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera designou a Sessão Plenária do Tribunal do Júri para
5/12/2025
, às 8h.

Após a renúncia dos advogados constituídos à época, o impetrante assumiu, em
1o/12/2025
, a defesa do paciente em fase processual avançada e a escassos dias da realização da solenidade.

Diante desse cenário, postulou pedido de redesignação do julgamento, pleito indeferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, sob o fundamento de que a sessão foi designada em 29/7/2025, há mais de 4 meses, interregno suficiente para a constituição de novo patrono. Acrescentou que, se decidiu fazê-lo às vésperas da sessão, assumiu o ônus decorrente de eventual estratégia, cabendo ao causídico receber o processo no estado em que se encontrava.

Não desconheço que a constituição de novo defensor a poucos dias da realização do Tribunal do Júri, isoladamente considerada, não consubstancia em motivo suficiente para autorizar a redesignação da Sessão Plenária.

Todavia,
in casu
, despontam duas circunstâncias relevantes que merecem ponderação.

Primeiramente, o Ministério Público, instado a manifestar-se nos autos de origem, aquiesceu ao pedido de redesignação, reconhecendo a razoabilidade da pretensão defensiva.

Em segundo lugar, comprovou-se documentalmente que o paciente se encontra na cidade de Araçatuba/SP, prestando cuidados aos filhos menores em virtude da internação da genitora destes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A ausência de oposição ministerial evidencia que o adiamento do ato não acarreta prejuízo à acusação, tampouco afronta à razoável duração do processo.

Outrossim, o quadro familiar vivenciado pelo paciente, devidamente comprovado nos autos, constitui motivo de força maior, apto a justificar o adiamento da sessão plenária.

Ressalto que este foi o primeiro pedido de redesignação formulado pela defesa, circunstância que afasta,
a priori
, o intuito protelatório. Não se vislumbra manobra procrastinatória, mas requerimento único e justificado, subscrito por advogado recém-habilitado nos autos.

Nesse contexto, a manutenção do ato solene na data aprazada, além de vulnerar a plenitude de defesa, impõe ao paciente um ônus desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade.

Embora o direito à presença do réu no julgamento não seja absoluto, deve ser assegurado sempre que possível, especialmente quando demonstrado o interesse na participação e a existência de justo impedimento.

Obstaculizar o exercício da autodefesa presencial, diante de motivo de força maior, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico a liminar deferida e
concedo a ordem
de
habeas corpus
para determinar que o juízo de origem designe nova data para o julgamento perante o Tribunal do Júri, assegurando-se à defesa prazo razoável para a preparação técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025